Tribunal: STF
Processo: HC 256485
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO. SANÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL — CP). REGIME INICIAL SEMIABERTO PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se, no caso, foi apresentada fundamentação idônea para a imposição do regime inicial semiaberto e para negar a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.



    III. Razões de decidir



    3. Quanto ao regime prisional, a decisão do Superior Tribunal de Justiça — STJ está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso: o semiaberto. Inteligência do § 3º do art. 33 do Código Penal.



    4. O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



    5. Observa-se que o art. 44 do Código Penal foi devidamente considerado pelas instâncias antecedentes, que afastaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com a devida fundamentação, nos seguintes termos: “a substituição por restritivas de direito é incabível, vez que as circunstâncias do delito revelam que a medida não é socialmente recomendável e seria insuficiente para a repressão da conduta (art. 44, inciso III, do Código Penal)”.



    6. Em situações como a presente, a substituição da reprimenda corporal constitui mera faculdade conferida ao magistrado sentenciante, e não um direito subjetivo do condenado, conforme expressamente previsto no caput do art. 44 do Código Penal.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.